Tribunal: STF
Processo: Rcl 81986
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Cleonice Maria da Silva contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo 0000512-58.2023.8.16.0162, ante o afirmado descumprimento da Súmula Vinculante 4.



    A reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular “ao manter a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo”.



    Ao final, requer:



    c) no mérito, a procedência da Reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outra decisão seja proferida, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4 do STF e art. 122 da Lei Municipal nº 2.029/2012 c/c com o art. 68 da Lei Federal 8.112/90, aplicando-se o vencimento básico do cargo efetivo da Reclamante como base de cálculo do adicional de insalubridade, com o consequente pagamento das diferenças devidas (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta a autoridade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    O paradigma desta reclamação é a Súmula Vinculante 4, cujo teor transcrevo:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial (grifei).



    O aresto reclamado consignou o seguinte:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante por compreender pela impossibilidade de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado referente à disposição prevista no art. 122 da Lei Municipal nº 2.029/2012, a qual preveria a aplicação dos índices federais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Em análise à redação do art. 122 da Lei Municipal, observa-se que o referido artigo se remete à norma federal apenas para a caracterização da insalubridade, não dispondo sobre a remuneração desta, de modo que não prevalece o entendimento alegado pelo Embargante. 



    4. O mero inconformismo com o resultado da decisão não constitui hipótese de cabimento de oposição de Embargos de Declaração, devendo estar presente omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, não sendo o caso dos autos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Embargos conhecidos e não acolhidos (doc. 12, p. 1).



    Afirmou-se, na decisão impugnada, de forma assertiva, que o art. 122 da Lei municipal n. 2.029/2012 remete à norma federal apenas para a caracterização da insalubridade, não dispondo sobre a remuneração desta, de modo que não prevalece o entendimento alegado pelo embargante. Vejamos:



    Art. 122. A Administração aprovará o quadro de atividades e operações insalubres e adotará normas e critério de caracterização de insalubridade, segundo a legislação federal pertinente (doc. 6, p. 29).



    Colho, ainda, por oportuno, a ementa do acórdão que julgou o anterior recurso inominado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL PARA PAGAMENTOS RETROATIVOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO E DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora visando à reforma da sentença para determinar o pagamento do adicional de insalubridade com base no salário base, e não no salário mínimo nacional vigente, além das diferenças salariais correspondentes. A SERMUSA, por sua vez, interpôs recurso inominado onde pleiteia a limitação do pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo a partir da confecção do laudo pericial produzido nos autos. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a base de cálculo aplicável ao adicional de insalubridade e o termo inicial dos efeitos retroativos do pagamento em virtude da majoração da alíquota. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Quanto ao recurso do autor, a legislação municipal vigente estabelece o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade. A declaração de inconstitucionalidade incidental desse parâmetro não permite substituição judicial da base de cálculo, conforme Súmula Vinculante nº 4 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador ou sua substituição sem previsão legal. 



    4. Não se verifica omissão legislativa ou existência de lei anterior que justifique a aplicação de analogia ou efeitos repristinatórios, devendo ser mantida a base de cálculo até que advenha alteração legislativa ulterior. 



    5. Quanto ao recurso da SERMUSA, a jurisprudência consolidada estabelece que os efeitos retroativos do pagamento do adicional de insalubridade não podem preceder à confecção do laudo pericial, que comprova as condições insalubres enfrentadas pelo servidor, vide entendimento esposado no PUIL 413/STJ. 



    6. Considerando a existência de laudo anterior produzido em outro processo que considere as mesmas funções, cargo e lotação da parte autora (mov. 37.2), o qual atestou a existência de insalubridade nas atividades laborais desenvolvidas, a limitação da condenação deverá observar a data de confecção deste. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso do Autor conhecido e desprovido. Recurso da SERMUSA conhecido e parcialmente provido (doc. 8, pp. 1-2 – sem os grifos do original).



    Infere-se da transcrição que “a legislação municipal vigente estabelece o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade” e que o Juízo reclamado deixou de declarar a inconstitucionalidade incidental desse parâmetro, pela proibição existente na Súmula Vinculante 4 do STF. 



    Eis o teor do art. 123 da legislação municipal:



    Art. 123. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura ao servidor a percepção de adicional nos percentuais de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário mínimo nacional, segundo se classifiquem em grau máximo, médio ou mínimo, respectivamente (doc. 6, p. 29 – grifei).



    Vê-se que, de fato, a legislação municipal existente prevê a percepção de adicional de insalubridade em percentuais do salário mínimo nacional.



    Verifico, portanto, que o ato impugnado aplicou corretamente o entendimento constante no paradigma invocado. Na verdade, é a reclamante que pretende substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista em lei, o que afrontaria o referido verbete sumular. 



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO. 



    I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes. 



    II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor. 



    III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação (Rcl 57.922 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/12/2023).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 74.131/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/12/2024; Rcl 54.857/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 8/8/2022; e Rcl 55.877/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2022.



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator